Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735558-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FMN PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA, FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA, MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47056321), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão (ID 205603054) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Gama nos autos da execução de título extrajudicial no 0704743-04.2018.8.07.0004, que a seguir se transcreve: Trata-se de ação de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente postula o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel identificado pela matrícula no 24.998, do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO, localizado no Lote 46 da Quadra 37, no loteamento denominado JARDIM DO INGÁ, postulando a inclusão do comprador do bem no polo passivo da lide, com a realização de pesquisas de bens em seu nome. Para tanto, alega a parte exequente que o imóvel em questão foi dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário emitida em 06/05/2016, e que a presente Ação Executiva foi ajuizada em 23/07/2018 e a venda do bem foi realizada em 02/10/2018, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento da Execução. Sustenta, ainda, que a executada MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA é mãe da Sra. JANY GOMES DA SILVA, que, por sua vez, é mãe do Sr. GALDEON VICTOR SOUSA SILVA, que na época em que teria comprado o imóvel, tinha apenas 20 anos de idade. A parte executada se manifestou, refutando as teses defendidas pelo exequente. Breve é o relatório. Decido. Com efeito, a fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;" A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Com efeito, presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. No caso, a parte exequente não averbou a existência do processo na matrícula do imóvel e o referido bem sequer foi penhorado nos autos. Logo, ausente qualquer ônus averbado na matrícula do imóvel, a má-fé deve ser provada pelo credor que alega fraude à execução. Entretanto, o exequente não logrou êxito em comprovar má-fé do terceiro adquirente, não sendo suficiente para tanto a alegação de que a executada/alienante é avó do adquirente ou que o bem foi dado em garantia em contrato de Cédula de Crédito Bancário, emitida no ano de 2016. Assim, afastada a ocorrência de má-fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se vislumbram razões para tornar ineficaz o ato translativo tachado de fraudulento. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ. 1 - Fraude à execução. Terceiro adquirente. Má-fé não evidenciada. Incumbe ao exequente demonstrar a má-fé do terceiro adquirente a fim de que seja reconhecida a fraude à execução (Súmula n. 375 STJ). Sem qualquer ônus averbado na matrícula do imóvel, caberia ao agravante demonstrar a existência da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu. Somente a indicação na escritura pública de compra e venda de que os adquirentes tinham ciência da existência de processos judiciais vinculados ao vendedor não é suficiente para que seja reconhecida a existência de má-fé, tendo em vista não se comprovou que os adquirentes tinham conhecimento da ação judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência. 2 - Amizade em rede social. A mera indicação de que o adquirente do imóvel e o vendedor tem amizade em redes sociais não demonstra que o adquirente tinha conhecimento da situação de insolvência, mesmo porque não há informação se a amizade é anterior à alienação do imóvel. Sem demonstração de má-fé, não é possível reconhecer a existência de fraude à execução. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. WI (Acórdão 1797356, 07194553520238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei. Destarte, INDEFIRO os pedidos formulados no ID 189623431. Após a preclusão desta Decisão, retornem os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais, BANCO DO BRASIL S/A sustenta que na matrícula do imóvel, constou registro de venda do imóvel para GALDEON VICTOR SOUSA SILVA, CPF no 065.994.931-81, em 02/10/2018. Afirma ser necessário reconhecer que tal venda já se caracteriza como Fraude à Execução, pois a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 06/05/2016, com o imóvel dado em garantia na mesma data, e a presente Ação Executiva foi ajuizada em 23/07/2018, já a venda realizada em 02/10/2018, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento da Execução. Aponta que MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA é mãe de JANY GOMES DA SILVA, que, por sua vez, é mãe do Sr. GALDEON VICTOR SOUSA SILVA, que na época em que teria comprado o imóvel, tinha apenas 20 anos de idade. Afirma que a avó “vendeu” o imóvel dado em garantia para o próprio neto, claramente com o fito de frustrar a execução. Pede a concessão do efeito suspensivo, visto que a fumaça do bom direito está evidenciada, havendo perigo de dano, pois a execução se estenderá indefinidamente. No mérito, o provimento do recurso de modo a reconhecer a fraude à execução. Preparo recolhido em ID 63291351. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Na origem, trata-se de execução ajuizada para o adimplemento de valores oriundos da emissão de cédula de crédito bancário no 491.101.538, para concessão de crédito no valor de R$ 210.049,77 (duzentos e dez mil e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) ID 20221333, processo de origem. A fim de saldar a dívida, o exequente postulou a penhora do imóvel dado em garantia ID 189623431, do processo de origem. In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada atende aos aludidos pressupostos. O agravante aponta que a execução foi proposta em 23/07/2018. E o registro de venda do imóvel para GALDEON VICTOR SOUSA SILVA, foi realizado em 02/10/2018. Acrescentou que, a executada MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA é mãe de JANY GOMES DA SILVA, que, por sua vez, é mãe de GALDEON VICTOR SOUSA SILVA, e que na época em que teria comprado o imóvel, tinha apenas 20 anos de idade. Dessa forma, pede seja reconhecida a fraude à execução em relação ao imóvel identificado pela matrícula no 24.998, do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO, localizado no Lote 46 da Quadra 37, no loteamento denominado JARDIM INGÁ. Compulsando os autos, nota-se que a cédula de crédito bancário foi emitida em nome de FMN perfumaria e cosméticos LTDA., tendo como avalistas FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA E MARIA DE NAZARÉ GOMES DA SILVA (ID 20221333). Além disso, foi dado em garantia o imóvel da Avenida Dr. Danton Jobim, Quadra 37, Lote 46 (ID 20221333 - Pág. 6). A demanda restou angularizada com relação à primeira executada - FMN Perfumaria e Cosméticos LTDA. em 29/08/2018 (ID 21971812) conforme decisão de ID 77893354, do processo de origem). Quanto aos demais executados – FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA e MARIA DE NAZARÉ GOMES DA SILVA –, a citação por edital foi disponibilizada no DJe em 05/04/2021 (ID 87848033). Destaque-se que o registro da venda do imóvel alienado por FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA e MARIA DE NAZARÉ GOMES DA SILVA para GALDEON VICTOR SOUSA SILVA, ocorreu em 02/10/2018 (ID 189623436, do processo de origem). Em sede de análise preliminar, observa-se que não houve a averbação do processo de execução na matrícula do imóvel. No entanto, ao que tudo indica, a alienação se deu em momento posterior à citação/intimação da primeira executada no processo de execução. O art. 792, do CPC, considera realizada a alienação em fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração: (i) exista processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; (ii) a alienação ou oneração do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência; (iii) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja em razão da notificação dessa circunstância ao cartório em que registrado o bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. Com efeito, de acordo com a Súmula 375, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Todavia, nesse estreito juízo de cognição, não há como se concluir que houve má-fé do adquirente. Ademais, ressalte-se que, sob pena de ocorrer error in procedendo, nos termos do art. 792, §4o, do CPC: Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Logo, deve haver a dilação probatória pelo julgador de piso. Assim, em um juízo de cognição sumária, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO para determinar a suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;